Tribunal: TJDFT
Processo: 0744751-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23/TJDFT E SÚMULA 33/STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado pela Vara Cível do Guará (suscitante) em face do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (suscitado) em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegado vício na prestação contratual. A 11a Vara Cível de Brasília declinou, de ofício, da competência alegando escolha aleatória; já a Vara Cível do Guará suscitou conflito sustentando a impossibilidade de declínio de ofício em matéria de competência territorial relativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a declinação de ofício da competência territorial, em ação consumerista, quando não houve impugnação pela parte ré, nem cláusula contratual de eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial em ações propostas por consumidores é de natureza relativa, conferindo-lhes a prerrogativa de optar por diversos foros, conforme art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula no 33 daquela Corte firmaram entendimento de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.
5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios também consolidou entendimento semelhante por meio da Súmula no 23, vedando o reconhecimento de ofício da incompetência territorial em demandas ajuizadas por consumidores.
6. O Juízo da 11o Vara Cível de Brasília é competente, pois a escolha do foro foi feita validamente pela consumidora, e não houve contestação quanto à competência pela parte ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 11o Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial em ações consumeristas é de natureza relativa, podendo ser escolhida validamente pela consumidora entre os foros previstos no art. 101, I, do CDC.
2. A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada de forma tempestiva, nos termos do art. 64 do CPC.
3. A declinação de ofício da competência territorial em ação consumerista, sem impugnação da parte ré, é vedada e constitui afronta às normas processuais e à jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64 e 66, II; CDC, art. 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Súmula no 23; TJDFT, Acórdão 1941573, 0712316-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho, 2a Câm. Cível, j. 04.11.2024.